Tribunal: TJSP
Processo: 2216222-88.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada a existência de omissão, contradição ou obscuridade apenas porque o acórdão reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

- Embargos rejeitados.